Tribunal: TJSP
Processo: 2235044-62.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão no v. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Inexistência dos vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do CPC – Desnecessidade do prequestionamento para interposição de recursos extraordinário e especial – EMBARGOS REJEITADOS.